Tribunal: STF
Processo: RE 676924
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. APURAÇÃO DOS VOTOS NO CASO EM QUE O RELATOR DECLARE O CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO PRAZO REGIMENTAL. PRESUNÇÃO DE VOTO PELA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RISTF ART. 324, § 2º. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    I – Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.



    II – Nos termos do art. 324, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na hipótese em que o Relator, ao se manifestar sobre a repercussão geral do tema versado no extraordinário, declare que a matéria tratada no recurso possui caráter infraconstitucional, a ausência de pronunciamento expresso dos Ministros desta Corte no Plenário Virtual implica a presunção de manifestação pela ausência de repercussão geral.



    III – Embargos de declaração não conhecidos.